Tribunal: STJ
Processo: 0800857-40.2022.9.26.0040
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2025-09-01

Inteiro teor:
AgRg no RECURSO ESPECIAL No 2178236 - SP (2024/0402547-6)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
AGRAVANTE
: DOUGLAS FRANCISCO CORREA BENTO DE OLIVEIRA
ADVOGADO
: JOÃO CARLOS CAMPANINI - SP258168
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL.
ART. 312 DO CPM. NULIDADE POR VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO
DA CORRELAÇÃO. INOCORRÊNCIA. CONTRADITÓRIO E AMPLA
DEFESA PRESERVADOS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. "O princípio da correlação não importa a comprovação fática que
represente uma minuciosa igualdade entre o que é narrado na denúncia e o
que
resulta
da
instrução
criminal,
significando,
na
[...]"
verdade, congruência indicativa de uma mesma situação concreta
(AgRg no HC n. 749.827/MG, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta
Turma, julgado em
, DJe de
).
25/9/2023
27/9/2023
2. No caso, todos os fatos juridicamente relevantes foram descritos
na denúncia, o que garantiu ao acusado o pleno exercício do contraditório e
da ampla defesa, porquanto houve a descrição detalhada da dinâmica dos
acontecimentos, deixando entrever, de forma clara, a sua participação na
prática dos delitos, com todas as circunstâncias até então conhecidas, não
havendo que se falar em ofensa ao princípio da congruência ou correlação.
3. Agravo regimental desprovido.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao recurso,
21/08/2025
27/08/2025
nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior, Rogerio Schietti
Cruz e Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP) votaram com
o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sebastião Reis Júnior.
Brasília,
.
28 de agosto de 2025
​Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA49980136 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 28/08/2025 19:46:52
Publicação no DJEN/CNJ de 02/09/2025. Código de Controle do Documento: b756d639-ccf2-41c1-b4f4-a4c1f89500db

AgRg no RECURSO ESPECIAL No 2178236 - SP (2024/0402547-6)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
AGRAVANTE
: DOUGLAS FRANCISCO CORREA BENTO DE OLIVEIRA
ADVOGADO
: JOÃO CARLOS CAMPANINI - SP258168
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL.
ART. 312 DO CPM. NULIDADE POR VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO
DA CORRELAÇÃO. INOCORRÊNCIA. CONTRADITÓRIO E AMPLA
DEFESA PRESERVADOS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. "O princípio da correlação não importa a comprovação fática que
represente uma minuciosa igualdade entre o que é narrado na denúncia e o
que
resulta
da
instrução
criminal,
significando,
na
[...]"
verdade, congruência indicativa de uma mesma situação concreta
(AgRg no HC n. 749.827/MG, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta
Turma, julgado em
, DJe de
).
25/9/2023
27/9/2023
2. No caso, todos os fatos juridicamente relevantes foram descritos
na denúncia, o que garantiu ao acusado o pleno exercício do contraditório e
da ampla defesa, porquanto houve a descrição detalhada da dinâmica dos
acontecimentos, deixando entrever, de forma clara, a sua participação na
prática dos delitos, com todas as circunstâncias até então conhecidas, não
havendo que se falar em ofensa ao princípio da congruência ou correlação.
3. Agravo regimental desprovido.

RELATÓRIO
O EXMO. SR. MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO (Relator):
Trata-se de agravo regimental interposto por DOUGLAS FRANCISCO
CORREA BENTO DE OLIVEIRA contra decisão, por mim proferida, em que neguei
provimento ao recurso especial anteriormente aviado.
Aproveitei o bem lançado relatório do representante do Ministério Público
Federal (e-STJ fls. 593/595):

Cuidam os autos de recurso especial, interposto DOUGLAS FRANCISCO
CORREA BENTO DE OLIVEIRA, com respaldo no artigo 105, III, “a”, da
Constituição Federal, contra o acórdão do Tribunal de Justiça Militar do
Estado de São Paulo que deu provimento ao recurso de apelação interposto
Documento eletrônico VDA49678304 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 19/08/2025 15:20:32
Código de Controle do Documento: a3272a92-0d55-4791-a10c-dab3385cb004

pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO para condenar o
réu pela prática do crime do artigo 312 do Código Penal Militar (falsidade
ideológica), acórdão esse cuja ementa vai abaixo transcrita:
“POLICIAL MILITAR – USO DE DOCUMENTO FALSO SENTENÇA
ABSOLUTÓRIA - APELO MINISTERIAL ARGUINDO EMENDATIO LIBELLI
COM A CONDENAÇÃO PELA PRÁTICA DO DELITO DESCRITO NO
ARTIGO 312 DO CPM - PROCEDÊNCIA – AUTORIA E MATERIALIDADE
CONFIGURADAS – RECURSO PROVIDO – SENTENÇA REFORMADA.
Policial militar absolvido da imputação de uso de documento falso sob a
alegação de falsificação grosseira. Improcedência.
Documentos aptos a induzir a erro seu receptor. Razões ministeriais
requerendo a condenação pela falsidade ideológica, visto que o militar não só
utilizou os documentos sabidamente falsos, mas inseriu informação falsa em
documento público.
Recurso provido. Sentença reformada com condenação à pena mínima (01
ano) em regime aberto.” (fls. 464 e-STJ).
Tal como se vê dos autos, DOUGLAS FRANCISCO CORREA BENTO DE
OLIVEIRA foi denunciado como incurso nas sanções do artigo 315, c/c artigo
311, por duas vezes, ambos do Código Penal Militar (falsificação de
documento e uso de documento falso) eis que, de acordo com a denúncia, “...
no dia 09 de junho de 2022, o denunciado apresentou duas Partes, nas
quais fez constar que, nas datas em que faltou conduziu ''sua avó materna
para o Pronto Socorro pois ela não passava bem''. Na ocasião, o denunciado
apresentou duas declarações falsas. Em ambas constava que ele esteve no
Hospital Regional do Vale do Paraíba para acompanhar a paciente
Sebastiana da Graça Bento nos dias 15 de novembro de 2021 e 10 de
janeiro de 2022” (fls. 12/13 e-STJ) (grifamos).
Instruído o feito em primeiro grau, sobreveio sentença pela improcedência da
ação penal, com a absolvição do réu, ora recorrente, uma vez que o Juízo de
primeira instância entendeu que se tratava de falsificação grosseira, sem
“potencial de ludibriar”.
Contra essa decisão, o Ministério Público interpôs recurso de apelação
pleiteando a condenação do réu pela prática do crime de falsidade ideológica
(artigo 312 do CPM), ao argumento de que “...o Ministério Público, apesar de
não ter formulado pedido expresso de condenação pela falsidade ideológica,
em sede de debates orais, descreveu a conduta do réu de redigir Partes
ideologicamente falseadas, para, enfim, juntar as declarações materialmente
falsas do Hospital onde sua avó estaria internada, no intuito de justificar suas
faltas ao serviço militar.” (fls. 405/406 e-STJ).
O Tribunal a quo, por sua vez, deu provimento ao recurso, para condenar o
réu como incuso nas penas do artigo 312 do CPM (falsidade ideológica) à
pena de 1 (um) ano de reclusão, em regime inicial aberto, com a suspensão
condicional da pena pelo período de 2 (dois) anos.
Em face dessa decisão DOUGLAS FRANCISCO CORREA BENTO DE
OLIVEIRA opôs embargos de declaração, os quais foram rejeitados.
Ainda irresignado, ele interpôs, com arrimo na alínea “a” do inciso III do
artigo 105 da Constituição, o recurso especial ora examinado, no qual alega
Documento eletrônico VDA49678304 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 19/08/2025 15:20:32
Código de Controle do Documento: a3272a92-0d55-4791-a10c-dab3385cb004

que o acórdão recorrido contrariou o artigo 384 do Código de Processo
Penal e os artigos 437, 499, 500, III, “d”, e IV, e 502, todos do Código de
Processo Penal Militar. Argumenta nesse sentido, que o caso dos autos
consiste em hipótese de mutatio libelli, visto que, “...após uma breve leitura
da denúncia fica bem claro que não há qualquer menção ao crime de
falsidade ideológica, tampouco há a definição jurídica e a descrição da
conduta do recorrente como incurso nesse delito” (fls. 501 e-STJ) Afirma
ainda que “...não foi conferido ao recorrente o direito de se defender de tal
acusação em razão da ausência de prazo para manifestação da defesa
sobre o eventual aditamento da denúncia, ocasião em que a Promotora de
Justiça, o Juiz de Direito, os Juízes Militares e o defensor deixaram de
questionar Douglas sobre essa nova definição jurídica.” (fls. 504 e-STJ).
Dessa forma, requer o provimento do recurso para se reformar o acórdão
recorrido “...com o consequente não recebimento do Recurso de Apelação
interposto pelo Ministério Público”. De forma subsidiária, requer o retorno
dos autos à 1a Instância “...para que a defesa se manifeste sobre o
aditamento da denúncia, em total observância ao que prevê o Enunciado de
Súmula no 523 do Supremo Tribunal Federal, bem como para que a
imputação de falsidade ideológica seja devidamente julgada pelo escabinato”.
Admitido o recurso, foram os autos remetidos a esse Superior Tribunal de
Justiça de onde, após regular distribuição, vieram com vista ao Parquet
Federal para análise e emissão de opinativo, o que passamos a fazer.

Nas razões do presente agravo regimental, repisa a defesa os mesmos
argumentos anteriormente expendidos, aduzindo, para tanto, que, "após uma breve
leitura da denúncia fica bem claro que não há qualquer menção ao crime de falsidade
ideológica, tampouco há a definição jurídica e/ou a descrição da conduta do recorrente
como incurso nesse delito, isso não se questiona. Dessa maneira, a única
possibilidade de se admitir a legalidade do v. acórdão hostilizado seria se o Parquet,
em alegações finais orais apresentadas durante a sessão de julgamento, tivesse
pedido a condenação do recorrente pelo crime previsto pelo artigo 312 do Código
Penal Militar. Mas não é o que se observa dos autos, ainda que, em suas razões de
apelação, o Ministério Público tenha tentado induzir em erro os julgadores ao dizer de
maneira infundada que descreveu a conduta de Douglas no sentido de que ele teria
inserido declaração falsa em documento público com o fim de prejudicar direito, criar
"
obrigação ou alterar a verdade sobre fato juridicamente relevante (e-STJ fl. 620).
Postula, ao final, o provimento do recurso.
É o relatório.
VOTO
O EXMO. SR. MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO (Relator):
A irresignação não merece prosperar, devendo ser mantida a decisão
agravada por seus próprios fundamentos.
Documento eletrônico VDA49678304 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 19/08/2025 15:20:32
Código de Controle do Documento: a3272a92-0d55-4791-a10c-dab3385cb004

Com efeito, o princípio da correlação representa um dos mais importantes
postulados para a defesa, por estabelecer balizas fixas para a produção da prova,
condução do processo e prolação do édito condenatório.
Ademais, é premissa comezinha do direito penal e processual penal que o
réu se defende dos fatos narrados na inicial, e não da capitulação jurídica a eles
atribuída pela acusação.
Sobre o tema, é o vaticínio de Guilherme de Souza Nucci:
Definição jurídica do fato: é a tipicidade, ou seja, o processo pelo qual o juiz
subsome o fato ocorrido ao modelo legal abstrato de conduta proibida.
Assim, dar a definição jurídica do fato significa transformar o fato ocorrido em
juridicamente relevante. [...] Portanto, neste artigo, o que o juiz pode fazer,
na fase da sentença, é levar em consideração o fato narrado pela acusação
na peça inicial (denúncia ou queixa), sem se preocupar com a definição
jurídica dada, pois o réu se defendeu, ao longo da instrução, dos fatos a ele
imputados e não da classificação feita. O juiz pode alterá-la, sem qualquer
cerceamento de defesa, pois o que está em jogo é a sua visão de tipicidade,
que pode variar conforme o seu livre convencimento. [...] É a chamada
(Código de Processo Penal Comentado. 9. ed. São Paulo:
emendatio libelli
Revista dos Tribunais, 2009. p. 689).

Acerca da
, assim consignou a Corte local (e-STJ fl. 494):
quaestio
Pertinente salientar que, a conduta delituosa a que foi condenado em
segunda instância, está toda descrita na Denúncia e, durante a instrução
probatória o Embargante defendeu-se dos fatos e não da capitulação penal.
Conveniente destacar que a exordial descreve também o cometimento do
delito descrito no artigo 311 do CPM. Contudo, por não ser objeto do recurso
ministerial, a condenação ficou restrita apenas à falsidade ideológica.
O fato de a Defesa ter apresentado extemporaneamente as contrarrazões
não revestiu de vício ou nulidade a reforma da sentença, eis que baseada no
que está descrito na Denúncia, objeto dos debates em alegações finais.
Importante acrescentar que a Defesa não demonstrou qualquer ato ou fato
sobre o qual não teve a oportunidade de manifestar-se, uma vez que,
mesmo em segunda instância, é franqueada às partes a manifestação oral.
Sem prejuízo ao Embargante, não há que se falar em afronta à Sumula 523
do STF.
Fundamentada nas provas produzidas durante a instrução criminal, expostas
ao contraditório, a decisão de segunda instância trouxe a suficiente
motivação para a condenação, baseada no que determina o artigo 437,
alínea “a” do CPPM.

Colhe-se da exordial acusatória (e-STJ fls. 12/13):

Consta dos inclusos autos de Inquérito Policial Militar que, no dia 09 de
junho de 2022. em horário incerto, na Administração Militar da UOp AEP do
4' BAEP, nesta Capital, o SD PM 161881-4 DOUGLAS FRANCISCO
CORREA BENTO DE OLIVEIRA, qualificado a fls. 42, por duas vezes, fez
Documento eletrônico VDA49678304 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 19/08/2025 15:20:32
Código de Controle do Documento: a3272a92-0d55-4791-a10c-dab3385cb004

uso de documentos públicos falsificados, atentando os fatos contra a
administração ou o serviço militar (cf. atestados de fls. 09 e 15).
Segundo o apurado, o denunciado estava prévia e nominalmente escalado
para exercer Atividades Delegadas no Centro do município de Taubaté, das
23h do dia 15 de novembro de 2021 às 05h do dia 1 6 de novembro de 2021
, e das 23h do dia 10 de janeiro de 2022 às 05h do dia 11 de janeiro de 2022
(cf. escalas de serviço de fls. 07 e 13).
No entanto, nas duas datas mencionadas, o denunciado faltou às Atividades
Delegadas, deixando de entrar em contato com seus superiores hierárquicos
para justificar as ausências (cf. Partes de fls. 06 e 12).
Ocorre que, no dia 09 de junho de 2022, o denunciado apresentou duas
Partes, nas quais fez constar que, nas datas em que faltou conduziu ''sua
avó materna para o Pronto Socorro pois ela não passava bem'' (cf.fls. 08 e
14).
Na ocasião, o denunciado apresentou duas declarações falsas. Em ambas
constava que ele esteve no Hospital Regional do Vale do Paraíba para
acompanhar a paciente Sebastiana da Graça Bento nos dias 15 de
novembro de 2021 e 10 de janeiro de 2022 (cf. fls. 09 e 15, respectivamente).
No entanto, foi informado pelo Hospital Regional do Vale do Paraíba que não
havia registros de passagem da paciente Sebastiana da Graça Bento pelo
nosocômio nas datas informadas nas declarações, bem como que os
documentos apresentados pelo denunciado não correspondem aos emitidos
pela instituição e nem foram confeccionados por nenhum de seus
empregados (fls. 20 e 39/40).
O laudo pericial de fls. 15/19 constatou que os documentos utilizados pelo
denunciado não são autênticos.
Os fatos atentaram contra a administração ou serviço militar, ló que a
Atividade Delegada ficou desfalcada pela ausência injustificada do
denunciado por dois dias, sendo que os documentos falsos foram
apresentados de modo que ele não sofresse qualquer consequência em
razão da falta. (Grifei.)

Da análise dos trechos colacionados, verifica-se que não ficou configurada
ofensa ao princípio da correlação, pois todos os fatos juridicamente relevantes foram
descritos na denúncia, o que garantiu ao agravante o pleno exercício do contraditório e
da ampla defesa, porquanto houve a descrição detalhada da dinâmica dos fatos,
deixando entrever, de forma clara, a participação do réu na prática dos delitos, com
todas as circunstâncias até então conhecidas.
Nesse palmilhar, contrariamente ao alegado pela defesa, como bem
pontuado no parecer ministerial, consignei que, "tendo o Tribunal decidido nesse
sentido com base nos fatos descritos na denúncia e nas provas produzidas em juízo,
reconhecendo não a presença do crime de uso de documento falso mas o de falsidade
ideológica, parece claro que o caso é da ocorrência do instituto da emendatio libelli
visto que ainda que o tipo apontado na inicial acusatória não tenha sido esse último, no
entanto, a conduta pela qual o réu foi condenado foi efetivamente descrita na peça
Documento eletrônico VDA49678304 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 19/08/2025 15:20:32
Código de Controle do Documento: a3272a92-0d55-4791-a10c-dab3385cb004

inaugural, quando o Parquet afirmou que “...o denunciado apresentou duas Partes, nas
quais fez constar que, nas datas em que faltou conduziu ''sua avó materna para o
''
Pronto Socorro pois ela não passava bem – e-STJ fl. 599.
Ademais, ressaltei, nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de
Justiça, que "o acusado se defende dos fatos narrados na denúncia e não da
capitulação legal nela contida, sendo permitido ao Tribunal de Justiça, na oportunidade
do julgamento do apelo do Ministério Público, conferir-lhes definição jurídica diversa,
(REsp n. 1.504.724/DF,
conforme dispõe o art. 383 do Código de Processo Penal"
relator Ministro Rogerio Schietti Cruz,
DJe de
).
Sexta Turma,
7/12/2015
A propósito:
PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO E
ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. NULIDADE POR VIOLAÇÃO AOS
PRINCÍPIOS DA IDENTIDADE FÍSICA DO JUIZ E DA CORRELAÇÃO
. INOCORRÊNCIA. ABSOLVIÇÃO
ENTRE A DENÚNCIA E A SENTENÇA
POR ATIPICIDADE DA CONDUTA E AUSÊNCIA DE PROVA DA
MATERIALIDADE. NECESSIDADE DE REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO.
INVIÁVEL NA ESTREITA VIA DO MANDAMUS. AUSÊNCIA DE
CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO DESPROVIDO.
1. A violação ao princípio da identidade física do juiz constitui nulidade
relativa, que demanda comprovação de prejuízo, inexistindo na peça
defensiva qualquer demonstração nesse sentido, limitando-se a defesa em
alegar o que entendeu ser inobservância do artigo 399 do Código de
Processo Penal - CPP. Precedentes.
2. O princípio da correlação não importa a comprovação fática que
represente uma minuciosa igualdade entre o que é narrado na denúncia e o
que resulta da instrução criminal, significando, na verdade, congruência
, que, no caso, foi clara, venda
indicativa de uma mesma situação concreta
de entorpecentes a usuários. Constata-se a partir da interceptação telefônica
e da confissão de corréu, que há contexto fático suficiente para a
condenação, indicativa de que o paciente realmente revendia droga para
usuários (ao "fazer o corre"), não havendo que se falar em violação ao
princípio da correlação.
3. O habeas corpus é via inadequada para apreciar as teses de absolvição
por atipicidade da conduta e ausência de materialidade delitiva, uma vez que
demanda ampla incursão na seara fático-probatória, providência vedada na
estreita via do mandamus.
4. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no HC n. 749.827/MG, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta
Turma, julgado em
, DJe de
, grifei.)
25/9/2023
27/9/2023

EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
RECEBIDOS
COMO
AGRAVO
REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. DIREITO PENAL. ROUBO
MAJORADO. TENTATIVA. DOSIMETRIA. CORRELAÇÃO ENTRE OS

FATOS ATRIBUÍDOS AO ACUSADO NA DENÚNCIA E A CONDENAÇÃO
RESULTANTE.
Documento eletrônico VDA49678304 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 19/08/2025 15:20:32
Código de Controle do Documento: a3272a92-0d55-4791-a10c-dab3385cb004

1. Em atenção aos princípios da instrumentalidade e da economia
processual, devem ser recebidos como agravo regimental os embargos
declaratórios com pretensão infringente.
2. Não há que se falar em violação ao princípio da congruência ou da non
reformatio in pejus, pois existe, efetivamente, a correlação entre os fatos
(EDcl no
atribuídos ao acusado na denúncia e a condenação resultante
AgRg no HC 667.846/RJ, Ministro JESUÍNO RISSATO (DESEMBARGADOR
CONVOCADO DO TJDFT), QUINTA TURMA, DJe
).
17/11/2021
3. A parte agravante não reuniu elementos suficientes para infirmar o
decisum agravado, o que autoriza a sua manutenção.
4. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, ao qual se
nega provimento.
(EDcl no HC n. 699.556/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta
Turma, julgado em
, DJe de
, grifei.)
15/2/2022
21/2/2022

Assim, se a mudança da imputação encontra respaldo nas descrições
fáticas da exordial, não há falar em dissonância entre a acusação e a condenação.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.
É como voto.

Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA49678304 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 19/08/2025 15:20:32
Código de Controle do Documento: a3272a92-0d55-4791-a10c-dab3385cb004

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
AgRg no REsp 2.178.236 / SP
Número Registro: 2024/0402547-6
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
08008574020229260040 8008574020229260040
Sessão Virtual de
a
21/08/2025
27/08/2025
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. JOSE ADONIS CALLOU DE ARAUJO SA

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : DOUGLAS FRANCISCO CORREA BENTO DE OLIVEIRA
ADVOGADO
: JOÃO CARLOS CAMPANINI - SP258168
RECORRIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES PREVISTOS NA LEGISLAÇÃO
EXTRAVAGANTE - CRIMES MILITARES
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : DOUGLAS FRANCISCO CORREA BENTO DE OLIVEIRA
ADVOGADO : JOÃO CARLOS CAMPANINI - SP258168
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERMO
A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 21/08/2025
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do
27/08/2025
Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA49936392 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 28/08/2025 00:37:36
Código de Controle do Documento: 7f9cdfd2-a6c9-4e01-87f6-2b9c7e673eb9

Os Srs. Ministros Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior, Rogerio Schietti Cruz e
Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP) votaram com o Sr. Ministro
Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sebastião Reis Júnior.

Brasília, 27 de agosto de 2025
Documento eletrônico VDA49936392 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 28/08/2025 00:37:36
Código de Controle do Documento: 7f9cdfd2-a6c9-4e01-87f6-2b9c7e673eb9